Tribunal: TJES
Processo: 5003388-76.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003388-76.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCIA AMBROSO e outros

RECORRIDO: L&M CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5003388-76.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MARCIA AMBROSO e MARCIO NETTO DE OLIVEIRA

RECORRIDA: L&M CLÍNICAS ODONTOLOGICAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com a requerida, incluindo a colocação de prótese e extração dentária, bem como realização de canal, no montante de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), com pagamento parcelado. Discorre que o serviço foi interrompido, tendo a requerida solicitado o pagamento integral do montante devido pelos autores para seguimento do tratamento odontológico, além de realizar cobranças em duplicidade. Diante disso, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora argumenta pela falha na prestação de serviço do plano odontológico contratado, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita e total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos verifico que a recorrida comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço. Assim, colacionou o contrato de compra e venda de serviços odontológicos firmado entre as partes, havendo expressa previsão do pagamento da quantia de R$ 1.097,00 (mil e noventa e sete reais), em 22 (vinte e duas) parcelas de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos).

Ademais, restou consignado no pacto que não se trata de plano de saúde odontológico ou seguro de saúde odontológico e, para atendimento de serviços, o interessado deve procurar a unidade mais próxima da recorrida para avaliação, compra e formalização de instrumento contratual próprio.

Ademais, foi emitida ficha odontológica para formalização de serviço no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Lado outro, a parte autora não demonstrou o descumprimento do pacto firmado entre as partes, tampouco a existência de cobrança abusiva pelo recorrido.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A requerida alega que as partes postulantes se confundem nos contratos firmados, misturando as informações. Uma vez que o contrato no valor de R$ 1.097,80 refere-se ao firmado para que os postulantes tenham direito a alguns serviços odontológicos, enquanto a quantia de R$ 2.000,00, por sua vez, refere-se às próteses dentárias não inclusas no contrato supra.

Ainda, esclarece que a quantia de R$ 350,00 não foi objeto de pagamento/cobrança em duplicidade, mas que, diferentemente do que afirmam os postulantes, o pagamento foi realizado uma única vez por meio de cartão de crédito, sendo que os documentos apresentados corroboram com a tese defensiva. Porquanto os comprovantes colacionados se referem um àquele gerado pela máquina de cartão e outro pelo sistema próprio da requerida para fins de baixa interna. O que pode ser atestado pela informação de data/horário constante dos mesmos.

De análise dos arrazoados, dessa forma, tenho que a parte requerida desincumbiu-se do ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Tecidas tais considerações, não há que se falar em ato ilícito praticado pela ré.

A confusa narrativa fática em confronto com o esclarecimento trazido pela demandada atesta que o imbróglio se deu, em verdade, por má interpretação da realidade pelos aderentes dos serviços odontológicos in casu.

Dessa forma, ainda que o consumidor faça jus a inversão do ônus probatório, deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Destarte, entendo que os recorrentes não cumpriram o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Portanto, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)